Tribunal: TCU
Processo: 033.915/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares contas especiais, com aplicação de multa aos responsáveis, em virtude do não cumprimento de temo de ajuste sanitário firmado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por David Araújo Damacena Oliveira e Marciell Lázaro Araújo Silva contra o Acórdão 2807/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas das recorrentes e lhes aplicou multas em virtude do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 381, firmado pelo Ministério da Saúde com a Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito: 9.1.1. dar provimento parcial ao de David Araújo Damacena Oliveira, a fim de reduzir o valor da multa aplicada por meio do Acórdão 2807/2023-TCU-Primeira Câmara para R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.1.2. negar provimento ao de Marciell Lázaro Araújo Silva; 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários do acórdão original.